Tribunal: TJDFT
Processo: 0760897-69.2019.8.07.0016
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2022-07-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS PR2TR Presidência da Segunda Turma Recursal Número do processo: 0760897-69.2019.8.07.0016 RECORRENTE: OMEGA LOCADORA DE VEICULOS LTDA - ME RECORRIDO: VITOR LUIZ DOSSA RIGONI, DANILO DA PAZ CARVALHO DECISÃO Trata-se de recurso extraordinário interposto com fundamento no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal contra acórdãos proferidos pela Segunda Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal que foram assim ementados: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. AGRAVO INTERNO. AUSÊNCIA DE JUÍZO DE RETRATAÇÃO. MANUTENÇÃO DA DECISÃO MONOCRÁTICA. RECURSO INOMINADO CONTRA DECISÃO INTERLOCUTÓRIA. NÃO CONHECIMENTO. PRINCÍPIO DA TAXATIVIDADE. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. I. Trata-se de agravo interno interposto contra decisão monocrática que não conheceu do recurso inominado, por ser manifestamente inadmissível. Alega que embora o recurso inominado tenha sido interposto em face de decisão interlocutória, em decorrência da não extinção do cumprimento de sentença, alega que aquela decisão tem natureza terminativa, uma vez que pôs fim aos seus embargos à execução, o que justifica a interposição de recurso inominado. Também questiona a conclusão exposta na decisão monocrática de que o meio processual adequado no caso concreto seria a impugnação, e não os embargos à execução, uma vez que este era o único instrumento cabível naquele momento processual. Enfim, ressalta o princípio da instrumentalidade das formas, sendo que não ocorreu nenhum equívoco ou erro grosseiro no recurso interposto, devendo este ser conhecido em respeito ao duplo grau de jurisdição. Assim, pleiteia a reconsideração da decisão monocrática ou, em caso de negativa, que o agravo interno seja provido para conhecer o recurso inominado interposto. II. Recurso próprio (art. 32, RITR) e tempestivo. III. Não havendo juízo de retratação da decisão monocrática proferida, esta deve ser submetida à análise colegiada. IV. No caso em apreço, a parte recorrente interpôs recurso inominado não conhecido em face da decisão proferida pelo juízo de origem nos seguintes termos: "Não conheço dos embargos à execução opostos pela devedora, uma vez que se trata de processo em fase de cumprimento de sentença, sendo inaplicáveis as disposições do CPC acerca dos embargos à execução de título extrajudicial, nas quais a devedora alicerçou sua pretensão. De mais a mais, o que a devedora pretende é a rediscussão da matéria de mérito, já decidida por sentença transitada em julgado, o que não se admite na fase de cumprimento, ressalvada alguma nulidade absoluta, à exemplo da falta de citação, o que não foi evidenciado. Assim, não conheço dos embargos opostos. Preclusa esta decisão, requeira a parte credora o que entender de direito, considerando a penhora realizada. Publique-se". V. Estabelece o artigo 41 da Lei 9099/95: "Da sentença, excetuada a homologatória de conciliação ou laudo arbitral, caberá recurso para o próprio Juizado." VI. Portanto, constata-se a partir da leitura do dispositivo legal que não cabe recurso inominado de decisão interlocutória que não conheceu da impugnação à penhora. Inclusive, não obstante a parte agravante argumentar que o recurso inominado deveria ser conhecido face a alegação de que foram opostos embargos à execução, que seria o instrumento adequado naquele momento processual, destaca-se que a mera nomenclatura utilizada pela parte recorrente não tem o condão de transmudar a natureza jurídica do instituto, sendo que os embargos à execução devem ser interpostos em execuções de título extrajudicial. A peça impugnatória equivalente, no cumprimento de sentença, é a impugnação ao cumprimento de sentença, como nos ensina o art. 515, § 1o, do CPC, sendo que a decisão proferida pelo juízo de origem não tem natureza extintiva do feito. VII. Ademais, salutar assinalar que as matérias da impugnação são restritas àquelas previstas no artigo 525 do CPC, que não abrangem matérias de mérito decididas em sentença, já acobertadas pela coisa julgada, tampouco o cerceamento de defesa, que são as teses elencadas no recurso inominado da parte ora agravante. VIII. Assim, em observância ao princípio da taxatividade (artigos 41 e 52 da Lei 9.099/95 c/c artigo 994 do CPC), o recurso inominado interposto não pode ter por objeto a decisão interlocutória que rejeitou os embargos à execução dos autos. Destaca-se que a referida decisão não extinguiu a fase de cumprimento de sentença, o que demonstra a ausência de requisitos para sua admissibilidade, sendo inviável conhecer do recurso inominado interposto com fulcro no princípio da instrumentalidade das formas elencado pela parte agravante, tampouco configurando a alegada ofensa ao duplo grau de jurisdição. IX. Agravo interno conhecido e não provido. Decisão monocrática mantida. X. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei no 9.099/95. (Acórdão 1401116, 07608976920198070016, Relator: ANA CLAUDIA LOIOLA DE MORAIS MENDES, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 22/2/2022, publicado no DJE: 11/3/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. COGNIÇÃO LIMITADA AOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. INOVAÇÃO NOS ARGUMENTOS. IMPOSSIBILIDADE. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO, OMISSÃO, ERRO MATERIAL OU PREMISSA EQUIVOCADA - INEXISTÊNCIA. EMBARGOS REJEITADOS I. Embargos de Declaração opostos pela recorrente nos quais defende a existência de omissão quanto à alegação de coisa julgada material, violação à ampla defesa e ao contraditório, e incompetência do 6o Juizado Especial Cível, suscitadas no agravo interno. II. Constitui pressuposto intrínseco dos Embargos de Declaração a obscuridade, contradição, omissão ou erro material de qualquer decisão judicial (art. 48 da Lei no 9.099/95 c/c artigo 1.022, CPC). Além disso, o Superior Tribunal de Justiça admite embargos de declaração contra decisão fundada em premissa equivocada, inclusive a atribuição de efeitos infringentes (Por todos: EDcl no AgInt no AREsp 1315552/DF, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA TURMA, julgado em 10/08/2021, DJe 17/08/2021). III. Os presentes embargos apontam vícios de omissão inexistentes. Cumpre observar que o agravo interno é recurso de cognição limitada aos fundamentos da decisão agravada, que não conheceu do recurso inominado, conforme lição do art. 1.021, § 1o, do CPC. No caso, a decisão unipessoal do Relator foi no sentido de não conhecer do recurso inominado em razão do não cabimento de sua interposição contra decisão interlocutória que não põe fim ao processo. Portanto, a matéria que pode ser apreciada no agravo interno limita-se àquela destinada a impugnar o fundamento utilizado na decisão unipessoal, não sendo admissível a ampliação da discussão, especialmente destinada a reavivar as questões discutidas no recurso não conhecido. Assim, não há qualquer omissão no acórdão. IV. Além disso, as matérias de ordem pública sobre as quais a embargante alega ter havido omissão não foram alegadas no agravo interno, conforme petição de ID 25129226, mas apenas em petição posterior intitulada de "memoriais". O efeito devolutivo do recurso é limitado às matérias nele alegadas, não podendo ser ampliadas por petição posterior em razão da preclusão consumativa. Cumpre observar que mesmo matérias de ordem pública se sujeitam ao duplo grau de jurisdição, de modo que esta Turma não poderia conhecer delas em primeiro lugar, sob pena de supressão de instância. V. Por fim, se fosse o caso de conhecer do recurso inominado interposto pela agravante, a solução em caso de provimento seria a devolução dos autos à origem para conhecimento da matéria alegada nos embargos à execução que não foram conhecidos, justamente para evitar a supressão de instância, ocasião em que a matéria de ordem pública poderia ser suscitada pela agravante. VI. Ante a ausência de vícios ou premissa equivocada no acórdão embargado, a rejeição dos embargos é medida de que se impõe. VII. Embargos CONHECIDOS e REJEITADOS. VIII. Decisão proferida nos termos do art. 46 da Lei no. 9.099/95. (Acórdão 1421535, 07608976920198070016, Relator: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 9/5/2022, publicado no DJE: 18/5/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Analisando os requisitos de admissibilidade, tem-se que o recurso é tempestivo e as partes são legítimas. Preparo regular (IDs 36111583 e 36111584). O recorrente sustenta ofensa ao art. 5o, XXXVI e LV, da CF/88. No entanto, a questão de fundo apresentada no apelo é de cunho infraconstitucional, não ensejando a propositura de recurso extraordinário, visto que, se ofensa houvesse à Constituição Federal, esta seria indireta. Nesse aspecto, é pacífica a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal no sentido de inadmitir ofensa reflexa a preceito constitucional como hábil a ensejar a admissibilidade do recurso extraordinário. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do ARE 748371/MT, Tema no 660, entendeu pela ausência de repercussão geral nos casos que envolvem suposta violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal, tendo em vista que o julgamento da causa depende de análise de normas infraconstitucionais. Confira-se: Alegação de cerceamento do direito de defesa. Tema relativo à suposta violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal. Julgamento da causa dependente de prévia análise da adequada aplicação das normas infraconstitucionais. Rejeição da repercussão geral. (ARE 748371 RG, Relator(a): Min. GILMAR MENDES, julgado em 06/06/2013, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-148 DIVULG 31-07-2013 PUBLIC 01-08-2013) Ante o exposto, o caso sob exame não possui os atributos exigidos, razão pela qual, com base no art. 1.030, I, “a”, NEGO SEGUIMENTO ao presente recurso extraordinário. Publique-se. Intimem-se. Brasília/DF, 6 de julho de 2022. Juíza Marília de Ávila e Silva Sampaio 2a Turma Recursal dos Juizados Especiais do DF Presidente